Tribunal: TJDFT
Processo: 0724001-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724001-41.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WAGNER NUNES DE CASTRO EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que negou provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos pelo ora embargante. O embargante sustenta a ocorrência de omissão na decisão, ao argumento de que não houve apreciação dos precedentes por ele trazidos. Relata que as impugnações apresentadas ainda não foram apreciadas. Alega ter havido obscuridade, pois “os termos da decisão não ficaram claros na fundamentação por falta de combater os exemplares da jurisprudência que condenaram a apelação, assim como acontece com a omissão, que deixou de apreciar a diferenciação da própria decisão”. Requer o conhecimento e provimentos dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. A embargada apresentou a petição de ID 19589200. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração, como cediço, possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, não se prestando a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A omissão é defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta sobre ponto ao qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou quando incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Esse dispositivo não deve ser invocado destituído de seu significado. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento ou cada precedente indicado especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos através de um simples silogismo, ainda que implícito, atendendo-se ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Em que pesem as alegações do embargante, a ausência de manifestação quanto aos precedentes indicados não enseja a ocorrência de omissão, uma vez que os referidos julgados são incompatíveis com a conclusão adotada no julgamento do recurso por ele interposto. O embargante pretende rediscutir as questões apreciadas no julgado, a pretexto de suprir vício inexistente, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração e pressupõe a interposição de recurso próprio. Em relação às impugnações apresentadas pelo embargante, é importante ressaltar que o sistema recursal vigente adota o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão, sob pena de inadmissibilidade daquele interposto por último. No presente caso, esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante (decisão de ID 18222855), houve a oposição de embargos de declaração no dia 10.08.2020 e, antes de qualquer decisão prolatada nos embargos de declaração, interpôs agravo interno no dia 23.08.2020. Os recursos simultâneos – embargos de declaração e agravo interno – foram interpostos da mesma decisão, pela mesma parte. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade recursal, tem-se que o agravo interno não deve ser conhecido, em razão de sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração e não conheço do agravo interno anteriormente interposto. Intimem-se. Brasília - DF, 22 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator